Tribunal: TJMT
Processo: 1004640-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO PERES FILHO, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido Liminar de Reintegração de Posse n. 1000646-12.2019.8.11.0077, movida pelo Agravado, REINALDO AGUILERA DA SILVA, DEFERIU o pedido de tutelar de urgência para DETERMINAR a reintegração de posse do imóvel, que deverá ser entregue ao Autor/Agravado como depositário fiel.
Em síntese, o Agravante alega que “(...) O Agravado havia adquirido o imóvel objeto da presente lide, mediante financiamento junto ao Banco do Brasil, conforme se observa pelo contrato anexado aos autos principais e, logo em seguida celebrou contrato verbal de compra e venda do referido imóvel com o ora Agravante, onde restou acordado que o Agravante lhe pagaria um valor total de R$ 11.000,00 (onze mil reais), e assumiria a responsabilidade de pagamento das prestações referentes ao financiamento junto ao Banco do Brasil”. (ID. Num. 34727980 – pág. 5)
Afirma que “(...) Neste contrato verbal o Agravado assumiu a responsabilidade de intermediar junto ao Banco do Brasil as formas de pagamento das prestações do financiamento, para que o ora Agravante pudesse efetuar a sua quitação, uma vez que o Agravante não figurava para o banco domo real devedor do financiamento. Ocorre que na ocasião da celebração do referido contrato verbal entre o Agravante e Agravado, o Vendedor ora agravado já se encontrava em mora com o pagamento de algumas prestações junto ao Banco do Brasil, o que não foi informado ao ora Agravante. Pago ao Agravado o valor inicial de R$ 11.000,00, pelo Agravante, o Agravado passou ao Agravante a posse do imóvel, porém não retornou para passar ao Agravante as formas de pagamento das prestações do financiamento junto ao Banco do Brasil”. (ID. Num. 34727980 – pág. 5)
Destaca que, de boa-fé, entrou na posse do imóvel e realizou várias benfeitorias, tais como: instalação de energia elétrica, construção de casa para morada, construção de poços para abastecimento de água; desmate para pastagens e para agricultura, além de várias lavouras.
Argumenta que “(...) o Agravado não cumpriu com sua responsabilidade de intermediar com o banco o pagamento das prestações do financiamento, (entenda-se por intermediar, o ato de ir até o banco e pegar o boleto bancário e entregar ao Agravante para que este pudesse pagar o mesmo). Desta forma, por três anos o Agravante não pode cumprir com sua responsabilidade por culpa exclusiva do Agravado”. (ID. Num. 34727980 – pág. 6)
Assevera que “(...) Em audiência o Agravante propôs o pagamento integral de todas as parcelas do referido financiamento vencidas e se comprometeu a quitar o saldo a vencer antes do prazo previsto, desde que o Agravado cumprisse com sua parte do acordo verbal, indo ao banco para fazer o levantamento do saldo devedor e pegar a guia ou boleto para pagamento. Entretanto o Agravante não aceitou fazer isso pois teria de se deslocar de Vila Bela da Santíssima Trindade até a cidade de Cáceres para conseguir cumprir com sua responsabilidade”. (ID. Num. 34727980 – pág. 6)
Defende a ausência dos requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do artigo 560 e 561 do CPC, eis que, em momento algum o Agravado demonstrou que era efetivamente possuidor do imóvel em questão, tampouco que teve sua posse esbulhada ou turbada.
Salienta que “(...) não havendo a efetiva rescisão contratual, não há que se falar em esbulho, porquanto a posse detida por pelo adquirente pressupõe boa fé e legitimidade (...)”. (ID. Num. 34727980 – pág. 9)
Ressalta a ausência de perigo de perdimento ou perecimento do bem, pois o imóvel está muito bem cuidado, recebeu benfeitorias úteis e necessários pelo seu possuidor de boa-fé.
Pede o recebimento e que seja atribuído ao recurso o efeito suspensivo da decisão.
No mérito, pede o provimento para determinar que seja a posse exercida pelo Agravante sobre o imóvel objeto da ação.
É o relatório.
É o relatório. Decido.
Primeiramente, há que ser deferido o pedido de gratuidade da justiça, eis que há elementos nos autos que demonstram que o Agravante faz jus ao benefício.
Pois bem. Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante, identifico como relevantes os argumentos colacionados pelo Agravante, primeiramente porque se trata de ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse, sendo esta última consequência daquela.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO - IRRELEVÂNCIA - NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Diante da não comprovação de um dos pressupostos necessários à concessão imediata da tutela possessória, previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil de 2015, bem como perante a ausência da probabilidade do direito alegado, o indeferimento da liminar possessória é medida que se impõe.
- A concessão da reintegração de posse nos casos de rescisão contratual é consequência desta última, somente podendo ser deferida após a sentença final que declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes e houver restabelecido o "status quo ante". (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.137547-6/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/0019, publicação da súmula em 19/11/2019)
Ademais, consta alegação de que “(...) o Agravado não cumpriu com sua responsabilidade de intermediar com o banco o pagamento das prestações do financiamento, (entenda-se por intermediar, o ato de ir até o banco e pegar o boleto bancário e entregar ao Agravante para que este pudesse pagar o mesmo). Desta forma, por três anos o Agravante não pode cumprir com sua responsabilidade por culpa exclusiva do Agravado” (ID. Num. 34727980 – pág. 6), havendo, portanto, a necessidade de se apurar, durante a instrução, a veracidade e o alcance das responsabilidades em face de tal fato, distribuindo-se a tutela jurisdicional; e/ou até mesmo procurando buscar o acordo entre as partes.
E por fim, ao menos inicialmente, não se verifica o perigo de perdimento ou perecimento do bem, destacando-se que há instrumentos jurídicos hábeis a combater tal prática, se eventualmente houver risco de sua ocorrência.
Pelo exposto, em sede de cognição sumária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, a fim de que preste as informações, oportunidade em que, querendo, poderá exercer o juízo de retratação.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator